Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. ART. 62 DA LEI No 7.357/1985. RELAÇÃO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRECEDENTES DO C. STJ. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Pedido da apelante de produção de prova oral para comprovação do alegado negócio jurídico. Ausência de pronunciamento fundamentado do magistrado de primeiro grau acerca da referida prova, conforme dita o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/85 é fundada na relação causal, o que pressupõe a necessidade de o credor demonstrar a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico subjacente, que resultou na emissão da cártula.
3. Necessidade de produção da prova testemunhal pleiteada pela apelante.
4.Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença Cassada.